Tribunal: TJMT
Processo: 0016221-22.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016221-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.476.471-80 (APELANTE), DEYLAN PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 614.416.873-78 (VÍTIMA), DOMINGOS DAS CHAGAS NUNES DE ARAUJO - CPF: 734.471.293-87 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 702.037.683-53 (ASSISTENTE), ROZANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 298.407.831-49 (ASSISTENTE), ROANA ALINE DE ARRUDA - CPF: 021.156.391-97 (ASSISTENTE), RODOLFO ADILES DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, i, iii e iv, CP). Condenação. Questão de ordem, de ofício. Erro material no termo de quesitação. Prevalência do resultado proclamado em plenário, conforme ata e sentença. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Qualificadora do motivo torpe. Lastro probatório em depoimento judicial e confissão extrajudicial detalhada, corroborados por outros elementos. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Fundamentação concreta. Vulnerabilidade da vítima e simulação de suicídio. Fração de aumento proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes. Segundo a acusação, o réu, motivado por ciúmes da atenção dispensada por seus pais de criação à vítima — pessoa com deficiência mental que residia no mesmo imóvel —, matou o ofendido mediante asfixia e, em seguida, simulou suicídio por enforcamento.

3. A defesa pleiteia, em caráter principal, a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados quanto à qualificadora do motivo torpe seria manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear exclusivamente em testemunho indireto colhido no inquérito. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na culpabilidade e desproporcionalidade na fração de aumento.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se erro material no preenchimento do termo de quesitação invalida a condenação quando a ata de sessão e a sentença registram, de forma inequívoca, o resultado proclamado em plenário; (ii) verificar se o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe encontra amparo no conjunto probatório produzido, afastando a hipótese do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; e (iii) examinar se a vulnerabilidade da vítima e a simulação de suicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com fração de aumento proporcional na pena-base.

III. Razões de decidir

5. Constatada a existência de erro material no termo de quesitação, deve prevalecer o resultado do julgamento proclamado em plenário e consignado na ata de sessão e na sentença, documentos dotados de fé pública que registram, de modo inequívoco, a condenação e o quórum legal de votação.

6. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que se apoia em versão plausível sustentada por lastro probatório. No caso, a qualificadora do motivo torpe (ciúmes) encontra suporte no depoimento judicial da irmã de criação do réu, na confissão extrajudicial detalhada e em relatos dos pais de criação, afastando a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial.

7. Inexiste violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal quando a convicção do Conselho de Sentença se forma a partir de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, ainda que haja elementos de corroboração colhidos na investigação, sendo soberana a opção do Júri por uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário.

8. A culpabilidade revela maior reprovabilidade quando o agente se prevalece da condição de deficiência mental da vítima para facilitar a execução do crime, extrapolando o desvalor ordinário inerente ao tipo penal.

9. As circunstâncias do crime autorizam valoração negativa diante do planejamento voltado à simulação de suicídio para assegurar impunidade, evidenciado pelo uso de luvas, limpeza de vestígios e montagem de cenário compatível com enforcamento.

10. fração de aumento de 1/3 (um terço) para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — correspondente ao critério de 1/6 (um sexto) para cada vetorial — mostra-se proporcional e adequada, inexistindo imposição de critério aritmético rígido que obrigue a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sugerida pela defesa.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Não há nulidade por erro material no termo de quesitação quando a ata de julgamento e a sentença refletem, com precisão, o veredicto proclamado. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que adere à tese acusatória amparada em lastro probatório mínimo e coerente, ainda que existam versões divergentes. 3. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, admitindo discricionariedade vinculada do julgador, desde que devidamente motivada e proporcional”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a”, “c”, 65, I, III, “d”, e 121, § 2o, I, III, IV; CPP, arts. 155, 413, 593, III, “c”, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019; TJMT, ApCrim n. 1002098-51.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.12.2025; TJMT, RevCrim n. 1023403-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 4.12.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 13 e 39; TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
Whebertt João de Arruda Nascimento
contra sentença proferida pela d. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0016221-22.2018.8.11.0042, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I — motivo torpe, III — asfixia, e IV — recurso que dificultou a defesa, do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença Id. n. 312221874.

Inconformada, a defesa técnica, em razões subscritas pela i. Defensoria Pública, postula, em caráter principal, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal), sustentando que a qualificadora do motivo torpe não teria sido devidamente comprovada, ao argumento de que teria se lastreado em testemunhos indiretos (testemunho de ouvir dizer) colhidos no inquérito policial, com afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (artigo 593, III, “c”, do CPP), argumentando que a valoração negativa da culpabilidade teria se baseado em fundamentação inadequada (dolo intenso e premeditação) e que a fração de aumento aplicada seria desproporcional, defendendo sua limitação a 1/8 por circunstância judicial desfavorável, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário (Id. n. 312221886).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas, destacando o depoimento judicial de Roana Aline de Arruda, o depoimento policial de Rosana Maria de Arruda e a confissão extrajudicial detalhada do acusado, além de invocar a soberania dos veredictos e a adequação da dosimetria. Ao final, também prequestiona a matéria (Id. n. 312221889).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. n. 323028371).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Ids. n. 312221879 e 312221881), conhece-se do recurso, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 13h30, na residência situada na Rua José Carlos de Oliveira, Quadra 20, Casa 35, bairro Jardim Colorado, Cuiabá/MT, o apelante
Whebertt João de Arruda Nascimento
, por motivo torpe, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima
Deylan Pereira de Araújo
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, as quais foram eficientes para o óbito.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) o denunciando
WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO
é filho de criação de Marcos Aurélio Nunes de Araújo e de Rozana Maria de Arruda, os quais lhe dedicaram cuidados desde os 3 meses de idade.

No final do ano de 2017 a vítima
Deylan Pereira de Araújo
, sobrinho de Marcos Aurélio Nunes de Araújo, veio do Estado do Piauí morar com o denunciando e seus pais de criação, com o intuito de agilizar o recebimento de benefício previdenciário em razão de ser pessoa com deficiência mental.

Ocorre que, com o decorrer do tempo de convivência, o denunciando
WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO
passou a sentir ciúmes da relação da vítima com seus pais de criação, sentindo-se preterido.

Imbuído de sentimento ruim que vinha alimentando, o denunciando arquitetou plano para eliminar a vida da vítima.

Prevalecendo-se da condição que a vítima ostentava, ou seja, de pessoa com deficiência mental, bem como com o objetivo de garantir sua impunidade, o denunciando planejou a morte da vítima para que parecesse suicídio.

No dia dos fatos, tanto Marcos Aurélio Nunes de Araújo quanto Rozana Maria de Arruda se ausentaram da residência no período da manhã, para trabalhar.

No horário dos fatos só estavam em casa o denunciando e a vítima.

O denunciando
WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO
pegou um par de luvas cirúrgicas e um pedaço de fio de energia que estava pendurado no portão, e dirigiu-se à lavanderia, local em que a vítima estava.

Ato contínuo o denunciando surpreendeu a vítima por trás, entrelaçando-lhe o fio ao pescoço. A vítima, imaginando que fosse alguma brincadeira, olhou para o denunciando e sorriu, o que despertou-lhe ainda mais fúria.

Houve resistência à ação do denunciando, o qual forçou o fio que colocou no pescoço da vítima, até que esta desmaiasse. Em seguida, arrastou a vítima até a árvore do quintal, oportunidade em que pendurou-lhe o corpo, simulando suicídio por enforcamento.

Logo após, o denunciando
WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO
limpou o sangue da vítima que havia ficado na varanda, por ocasião do início da perpetração do crime, tomou banho e foi para a casa de seu amigo Fernando, para disfarçar o crime que havia cometido.

Algum tempo depois, a pretexto de usar o banheiro, o denunciando retornou à residência e comunicou a seu irmão Rodolfo a morte da vítima, fingindo surpresa e tratando o fato como se fosse suicídio.

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando tinha ciúmes da vítima com seus pais de criação.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava o ataque repentino do denunciando, pessoa com quem convivia sob o mesmo teto (
...)” (Id. n. 220937179, pp. 1-4).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o apelante como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia e, em sessão plenária realizada em 15.5.2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, bem como as qualificadoras do motivo torpe (ciúmes do acusado em relação à atenção dispensada à vítima por seus pais de criação), do emprego de asfixia (constrição do pescoço com fio) e do recurso que dificultou a defesa (ataque repentino contra vítima que convivia sob o mesmo teto). Em razão do veredicto, a d. Juíza Presidente fixou a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa sustenta, em caráter principal, que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo torpe, e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena. Todavia, o recurso não merece acolhimento.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre consignar a existência de erro material no termo de quesitação (Id. n. 312221866), não suscitado por quaisquer dos sujeitos processuais. Embora conste marcação afirmativa no 3o quesito (“O jurado absolve o acusado?”), a sentença é expressa ao registrar que:

“(...) O nobre Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e a autoria delitiva. Ainda, com o quórum legal, votou negativamente ao quesito genérico da absolvição e reconheceu as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido” (Id. n. 312221874).

No mesmo sentido, a ata da sessão do Tribunal do Júri (Id. n. 312221863, p. 6) consigna que “o acusado WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO foi CONDENADO pelo delito do artigo 121, §2°, incisos I (torpe), III (asfixia) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do CP à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial FECHADO”. Registra, ainda, que “o Ministério Público manifestou desinteresse em recorrer. A Defensoria Pública manifestou-se pela abertura de vista dos autos ao defensor natural a fim de verificar o interesse recursal”, circunstância que reforça a inexistência de impugnação em plenário quanto ao resultado proclamado.

Trata-se, portanto, de incongruência meramente formal no preenchimento do termo, sem repercussão sobre a real vontade soberana manifestada em plenário e proclamada nos autos. Nessas condições, deve prevalecer, para a reconstrução do veredicto, o resultado proclamado em plenário e formalizado nos atos dotados de fé pública — ata de sessão e sentença —, e não a marcação isolada do formulário/termo de quesitação, que, no ponto, revela mero erro material, destituído de efeito invalidante.

Em precedente análogo, no qual a Procuradoria-Geral de Justiça anotou em parecer equívoco semelhante na ata/termo de quesitos, esta Corte assentou que, havendo coerência entre a ata de julgamento e a sentença quanto ao resultado proclamado, eventual inconsistência deve ser tratada como mero erro material, precluso diante da ausência de impugnação em plenário, nos seguintes termos:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TORTURA. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS CRIMES CONEXOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA EM PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTES E QUALIFICADORAS. DUPLA VALORAÇÃO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

(...) 8. Igualmente, não há que se falar em absolvição em relação ao crime de ocultação de cadáver, pois a leitura da ata de julgamento e da sentença revela perfeita coerência entre o veredicto e a decisão prolatada, sendo eventual inconsistência meramente material e preclusa diante da ausência de impugnação em plenário.

(...) Tese de julgamento: (...) 3. O erro material na redação dos quesitos não gera nulidade quando não impugnado oportunamente e quando a decisão reflete com precisão a vontade soberana dos jurados (...)” (TJMT, ApCrim n. 1002098-51.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de dezembro de 2025; data de publicação: 9 de dezembro de 2025).

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa sustenta que a qualificadora do motivo torpe não restou comprovada ao longo da instrução, afirmando que teria sido reconhecida com base apenas em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) colhidos no inquérito policial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Contudo, não lhe assiste razão.

Após regular instrução, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitou o quesito genérico absolutório e reconheceu as três qualificadoras imputadas na denúncia.

Contrariamente ao alegado, a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no conjunto probatório e não se limita a elementos informativos colhidos unilateralmente em sede inquisitorial. Com efeito, a motivação atribuída ao delito — ciúmes do acusado em relação à atenção dispensada à vítima por seus pais de criação — mostra-se compatível com os elementos reunidos nos autos, como se passa a expor.

A testemunha
Roana Aline de Arruda
, irmã de criação do apelante, foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo prestado depoimento que se amolda à prova judicializada apta a integrar o convencimento. Em seu relato, consignou:

(...)
Promotor
: Depois o Rodolfo chegou a ligar aí para sua mãe dizendo que o Whebertt havia confessado que tinha matado a vítima?
Roana
: Eu não lembro também disso. Eu não lembro que ele ligou para a minha mãe. Não lembro. Eu lembro que depois, foi no outro dia, algo assim, aí meu irmão, meu próprio irmão contou, que ele falou que tinha feito, né, nesse sentido, que tava com ciúme, né?
Promotor
: Ele matou por ciúmes. É isso?
Roana
: É o que eu entendi na época, né, foi isso, né? Não sei se a palavra seria essa, mas foi o que deu a entender, né? (...)
Promotor
: Tem um trecho aqui do seu depoimento que você fala dessa motivação mesmo, né, de ciúme dele, de ódio dele em relação à vítima, né? Dizendo que ele tinha apreço pelo pai e a presença da vítima tava incomodando, etc e tal. A senhora chegou a ouvir isso de alguém lá?
Roana
: É, era o que falavam na hora, né, quando depois que descobriu era isso, né, a palavra que eu falei ciúme, né, que ele era muito, de fato, eles eram muito grudados, né, o Whebertt e o Marcos, né, eram bem pai e filho, sabe assim.
Promotor
: E aí a partir do momento que o Deylan chegou, ele passou a dar atenção pro Deylan?
Roana
: É, então, aí eu já não... era o que eu ouvia, né? Eu não sei dizer certo, porque aquilo que eu disse, eu não tinha tanta convivência com eles, mas o que eu entendi era isso (...)” (Ids. n. 220937415 a 220937419).

Como se vê, o depoimento prestado em juízo não se confunde com narrativa inquisitorial isolada: trata-se de elemento colhido sob contraditório, que, embora não seja relato presencial do fato, agrega informação relevante sobre o contexto e sobre a motivação atribuída ao acusado no âmbito familiar, em harmonia com os demais elementos de convicção.

Além disso, consta dos autos que o próprio apelante
Whebertt João de Arruda Nascimento
, ao ser interrogado perante a autoridade policial em 4.5.2018, confessou pormenorizadamente a prática criminosa e descreveu, de modo espontâneo e detalhado, a motivação do crime:

“(...) QUE no período em que a vítima ficou hospedado na casa do interrogando, este não ajudava em nada dos afazeres da casa, tendo certo dia não recordando a data, apenas que foi neste ano, o interrogando chegou a questionar MARCOS o porquê da vítima não fazer nada dentro de casa, tendo MARCOS dito que só faria serviço dentro de casa só quem ele mandava, porque a casa era dele, e ainda disse que nem sabia porque estava discutindo como o interrogando, sendo que o interrogando nem era filho de sangue dele; QUE com essa resposta de MARCOS, o interrogando ficou magoado, ‘puto!’ e com raiva; (...) QUE a presença da vítima dentro da casa só piorou a relação entre o interrogando e seus pais, pois já não tinham mais privacidade; QUE a mãe do interrogando chegou a dar a cama nova do interrogando para a vítima dormir, e o espaço dentro do guarda roupa do interrogando parte foi cedido para as roupas da vítima; (...) QUE o interrogando passou a ficar enciumado e se sentir de escanteio, pois seus pais estavam dando mais atenção para a vítima do que o interrogando (...)” (Id. n. 220937180, pp. 24-28).

É certo que a confissão extrajudicial, por si só, não se erige como fundamento exclusivo de condenação. Todavia, pode ser valorada quando em consonância com outros elementos, no âmbito do livre convencimento motivado, sobretudo quando se apresenta detalhada e contextualizada, como na hipótese.

No mesmo sentido, a genitora de criação do apelante,
Rosana Maria de Arruda
, afirmou em sede policial:

“(...) disse que Weberth estaria com ciúmes da vítima da relação desta com o pai adotivo dele; Que Weberth não soube distribuir o amor e focou somente no pai; Que diante disso, a depoente se recorda de que um dia antes do fato, WEBERTH reclamou que seu pai estava dando mais atenção para a vítima do que ele como filho; QUE a depoente ainda disse para WEBERTH que MARCO AURÉLIO estava dando mais atenção para a vítima porque esta estava distante da família e que WEBERTH não era nenhum bebê para estar com ciúmes (...)” (Id. n. 220937179, pp. 52-53).

Ainda que prestado em sede inquisitorial, o referido depoimento corrobora a linha de coerência do conjunto probatório, convergindo com a narrativa motivacional apontada pelo próprio acusado e com os demais elementos do processo.

Registra-se, ademais, que o pai de criação do apelante, Marcos Aurélio Nunes de Araújo, foi ouvido em plenário na sessão do Tribunal do Júri em 15.5.2025 (Id. n. 312221858), prestando depoimento que, embora não presencial do fato, forneceu elementos relevantes sobre o contexto familiar e as circunstâncias antecedentes, corroborando a versão acusatória quanto à dinâmica e ao vínculo entre acusado e vítima.

A defesa invoca a vedação ao
hearsay testimony
e sustenta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O argumento, contudo, não prospera.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

No caso, a decisão do Conselho de Sentença não se apoiou exclusivamente em elementos informativos, havendo prova judicializada — notadamente o depoimento de Roana Aline de Arruda — e, além disso, confissão extrajudicial detalhada do próprio apelante, em convergência com o restante do acervo.

A propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela defesa (STJ, AgRg no HC 762.675/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.4.2023) refere-se a hipóteses em que a condenação se apoia unicamente em testemunhos indiretos sobre os fatos, desacompanhados de outros elementos probatórios minimamente consistentes. Aqui, diversamente, há confissão pormenorizada do apelante e elementos convergentes quanto ao móvel do crime, de modo que não se verifica ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte estabelece:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

A Constituição Federal, no artigo 5o, XXXVIII, “c”, consagra a soberania dos veredictos, de modo que a anulação do julgamento pelo artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, reservada às hipóteses em que a decisão se mostre manifestamente contrária às provas, isto é, escandalosamente divorciada do acervo probatório.

No caso, diante das versões submetidas ao crivo do Tribunal Popular, o Conselho de Sentença optou pela tese acusatória quanto ao motivo torpe, a qual encontra amparo concreto no conjunto probatório. Tal escolha não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas expressão legítima da competência constitucional do Júri para valorar as provas e firmar convicção.

Ressalte-se, ademais, que a viabilidade jurídica da qualificadora do motivo torpe já foi apreciada por este Tribunal no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, ocasião em que se reconheceu a presença de suporte probatório mínimo para submeter a matéria ao Tribunal do Júri, preservando-se o juízo de admissibilidade nos termos da denúncia (Id. n. 236397182). Assim, tendo o Conselho de Sentença, após debate em plenário, reconhecido a qualificadora, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas.

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

“REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
) E DECOTE DE QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

(...) A existência de prova que ampare a versão acusatória (provas testemunhais e Laudo de Necropsia) impede que a decisão do Júri seja classificada como manifestamente contrária à prova dos autos. O termo ‘manifestamente contrária’ exige que a decisão dos jurados esteja totalmente desassociada do conjunto probatório, o que não é o caso, pois os jurados optaram por uma das teses apresentadas (...)” (TJMT, RevCrim n. 1023403-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data de julgamento: 4 de dezembro de 2025; data de publicação: 12 de dezembro de 2025).

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o Tribunal deve indicar provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime (REsp 1.916.733/MG e AREsp 1.803.562/CE), observa-se que há, nos autos, elementos suficientes e coerentes para demonstrar o móvel atribuído à qualificadora do motivo torpe, notadamente o depoimento judicial de Roana Aline de Arruda, corroborado pela confissão extrajudicial detalhada do próprio apelante e pelos demais elementos coligidos.

Assim, não se constata violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, tampouco decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de anulação do julgamento.

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, impugnando a valoração negativa da culpabilidade e o
quantum
de aumento aplicado. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Para adequada contextualização, transcrevem-se os excertos pertinentes do édito condenatório:

“(...)
De início, deve ser pontuado que, tendo sido reconhecidas
três
qualificadoras pelo Conselho de Sentença, pode o magistrado aplicar uma delas para qualificar o delito e as demais para a exasperação da pena. Adota-se como qualificadora a
asfixia
.

Extrai-se do preceito legal que a sanção do crime de homicídio qualificado é de reclusão, de doze a trinta anos.

Na primeira fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Sua
culpabilidade
, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser negativada, tendo em vista que o réu prevaleceu-se da condição que a vítima ostentava — de pessoa com deficiência mental.

Ainda, com o objetivo de garantir sua impunidade, planejou a morte para que sua ação parecesse suicídio, sendo que, após enforcar a vítima até que desmaiasse, a arrastou até a árvore do quintal, oportunidade em que lhe pendurou o corpo, simulando suicídio por enforcamento. Por isso, as
circunstâncias
fáticas do presente caso também não podem ser consideradas as inerentes ao próprio tipo penal,
pelo que igualmente a considero negativamente.

Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, pelo que os considero bons.

A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, e a
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu,
in casu,
não há nos autos elementos capazes de aferi-las.

Quanto aos
motivos
e às
circunstâncias do crime
, estes não serão valorados, visto que compõem as qualificadoras reconhecidas, evitando-se, assim, o
bis in idem.

Não há provas nos autos de que o
comportamento da vítima
influenciou a ação do réu.

Atentando para o
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, adoto a fração de 1/3 de aumento e fixo a pena base em
16 anos de reclusão
.

Na segunda fase, devem ser aplicadas as circunstâncias qualificadoras remanescentes, ante sua correlação com as agravantes genéricas descritas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código Penal.

Presente, também, as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, eis que o réu ostentava
18 (dezoito) anos
na época dos fatos (D.N.:
08/03/1999
) e da confissão, ainda que na sua forma qualificada, eis que pode ter influenciado no veredicto, previstas, respectivamente, no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’.

Portanto, ante o concurso de agravantes e atenuantes, promovo a compensação tanto por tanto, mantendo-se a reprimenda em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Por isso, torno definitiva a reprimenda em
16 (dezesseis) anos de reclusão

(...)” (Id. n. 312221874).

Feita a contextualização, a defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade teria se apoiado em fundamentação inidônea (dolo intenso e premeditação) e que a fração de aumento aplicada – um terço - seria desproporcional, devendo ser limitada a 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável. Sem razão.

De início, não procede a alegação de que a culpabilidade foi negativada com base em “dolo intenso” ou “premeditação”. Como se extrai do próprio
decisum
, a magistrada assentou, expressamente, que a culpabilidade foi valorada negativamente porque “o réu prevaleceu-se da condição que a vítima ostentava — de pessoa com deficiência mental”.

Trata-se de dado concreto, apto a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Conforme se colhe dos autos, a vítima Deylan Pereira de Araújo possuía deficiência mental decorrente de rubéola durante a gestação, com idade mental aproximada de 10 anos, sendo descrita como pessoa “indefesa”, “igual a uma criança”, nas palavras do pai de criação (depoimentos judiciais Ids. n. 220937405-

220937414 e 312221858). O aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade, para a execução do homicídio, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base reclama motivação calcada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal:

“(...) A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2019; data de publicação: 21 de fevereiro de 2019).

Igualmente, não há reparos à valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como fundamentada. A sentença não atribuiu maior censura à “premeditação” em abstrato, mas ao modo de agir descrito: planejamento voltado à simulação de suicídio para assegurar impunidade, com emprego de luvas, montagem de cenário, limpeza de vestígios e criação de álibi — elementos que excedem o ordinário do tipo e reforçam a maior reprovação.

Registre-se, ainda, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa (reconhecida no quesito 6o: “pois essa não esperava pelo ataque de pessoa com quem convivia sob o mesmo teto”) foi considerada na segunda fase da dosimetria, por correlação com a agravante genérica do artigo 61, II, “c”, do Código Penal, não se verificando
bis in idem
.

No tocante ao
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase, a defesa sustenta que deveria ser observado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Sem razão.

Com efeito, o juízo sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e circunstâncias do crime — e, “atentando para o
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime”, adotou a fração global de 1/3 (um terço) para a exasperação da pena-base. Tal fração corresponde ao critério usual de 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável: duas circunstâncias (2 × 1/6) resultam em 1/3 (um terço). Assim, partindo-se da pena mínima de 12 (doze) anos prevista para o homicídio qualificado, o acréscimo de 1/3 importa em 4 (quatro) anos, alcançando-se a pena-base de 16 (dezesseis) anos.

De todo modo, a análise comparativa evidencia que a reprimenda fixada é, inclusive, mais favorável ao apelante do que seria pela metodologia por ele defendida. Pelo critério de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, tem-se que a diferença entre 30 (trinta) e 12 (doze) anos é de 18 (dezoito) anos; consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, haveria incremento total de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo (2 × 1/8), resultando em acréscimo de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. Somado tal aumento à pena mínima, chegar-se-ia a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Portanto, a pena-base de 16 (dezesseis) anos fixada na sentença mostra-se meio ano inferior àquela que decorreria do parâmetro invocado pela própria defesa, de modo que o pleito revela-se contraproducente.

Além disso, inexiste imposição legal de critério matemático rígido para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador exercer discricionariedade vinculada, desde que com motivação idônea e respeito à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

À vista da gravidade concreta dos fatos — especialmente a vulnerabilidade da vítima e a simulação de suicídio — e diante da fundamentação explicitada na sentença, a pena-base de 16 (dezesseis) anos mostra-se adequada, proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal, inexistindo reparos a realizar.

Quanto ao prequestionamento, não se exige menção literal a todos os dispositivos apontados pelas partes, bastando que a controvérsia seja resolvida à luz do direito aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram apreciados na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso interposto por Whebertt João de Arruda Nascimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026